Tribunal: TJMT
Processo: 1026327-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
237

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026327-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), WELITON CARVALHO DE SOUSA - CPF: 690.743.131-91 (AGRAVANTE), WELLYNGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 010.536.731-16 (AGRAVANTE), DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. COMPUTO DE PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR EM AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRESSUPOSTOS DO ART. 7o, III, DA LEI N.o 12.016/09 NÃO EVIDENCIADOS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito à progressão funcional à classe “D”. Os agravantes alegam ter preenchido os requisitos legais, não obstante o período de afastamento cautelar em ação de improbidade administrativa, da qual foram posteriormente absolvidos. A negativa administrativa motivou o ajuizamento da ação mandamental, visando ao reconhecimento do direito à progressão e à percepção das vantagens remuneratórias correspondentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com o objetivo de determinar a progressão funcional com efeitos remuneratórios imediatos.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

4. O exame do preenchimento desses requisitos deve se dar em juízo de cognição sumária, não sendo cabível, nesta fase, qualquer incursão no mérito do ato administrativo impugnado ou da própria ação mandamental, sob pena de indevida antecipação da prestação jurisdicional definitiva.

5. No caso, a medida pleiteada – progressão

funcional – possui caráter satisfativo, por se confundir, em substância, com o pedido final do mandado de segurança, circunstância que atrai a vedação contida no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável supletivamente às liminares em mandado de segurança.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais orienta pela interpretação restritiva quanto à concessão de liminar que implique pagamento de vantagens, reclassificação ou progressão funcional de servidor público (Lei n.° 12.016/09, art. 7o, § 2o).

7.
A Fazenda Pública possui capacidade financeira para adimplemento posterior, caso reconhecido o direito na sentença, não havendo risco concreto de ineficácia da medida.

8.

A irreversibilidade dos efeitos remuneratórios decorrentes da progressão funcional, caso concedida a liminar, impõe a cautela judicial e afasta o deferimento da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da medida, ausentes na hipótese. 2. É vedada a concessão de liminar de natureza satisfativa em face do Poder Público, conforme art. 1o, § 3o, da Lei n.° 8.437/92 e artigo 7°, § 2°, da Lei n.° 12.016/09".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX; Lei n.o 12.016/09, art. 7o, III e § 2°; Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023, DJE 24.02.2023.
STJ, AgInt no REsp 2037199/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.
TJMG, AI n. 1402506-58.2022.8.13.0000, Rel. Desa Maria Inês Souza, j. 31.01.2023, pub. 02.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
,
interposto por WELITON CARVALHO DE SOUZA E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1062011-68.2025.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 2000962458 – processo n.° 1062011-68.2025.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
WELITON CARVALHO DE SOUSA
e por
WELLYNGTON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
contra ato indigitado coator da lavra de
LIDIANE PATRICIA FERREIRA E SILVA LEITE
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que conceda a progressão horizontal para a classe “D” aos Impetrantes.

Aduzem, em síntese, que são agentes lotados no Centro Socioeducativo de Barra do Garças/MT, sendo que, no dia 30.08.2013, o Ministério Público propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sob a alegação de que foram constatadas irregularidades no Centro Socioeducativo.

Asseveram que foi prolatada decisão em 06.09.2013 que decretou o afastamento dos servidores de suas atividades até o deslinde do feito, decisão a qual perdurou até a data de 01.08.2019, ocasião em que foi determinada a revogação do afastamento cautelar para que os demandados pudessem retornar às atividades, dado que não se vislumbrava qualquer risco à continuidade do processo.

Relatam que em 31.08.2023 foi prolatada sentença absolutória, em razão da ausência de ato de improbidade administrativa, o que ensejou aos Autores o requerimento administrativo de progressão de classe, ante o cumprimento dos requisitos legais.

Pontuam que a autoridade Impetrada entendeu que o afastamento por decisão judicial não é válido para o cômputo do tempo necessário ao cumprimento dos requisitos para a progressão na carreira, não lhes restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruíram a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que conceda a progressão horizontal para a classe “D” aos Impetrantes.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 199604931 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

A Lei Complementar no 04/1990 dispõe as hipóteses excepcionadas de contagem de tempo efetivo de serviço, senão vejamos:

“
Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão, ou equivalente em órgãos ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo, ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal.

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do distrito federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - juri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento.

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença Profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para o serviço militar;

f) qualificação Profissional;

g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) para desempenho de mandato classista.

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 21.

X - participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica.
”.

Ao que se observa no caso vertente, os Impetrantes foram afastados de suas funções em razão de uma decisão judicial prolatada nos autos de uma ação de improbidade administrativa em que figuravam no polo passivo, permanecendo o afastamento no período de 06.09.2013 a 01.08.2019.

Com a devida vênia, o afastamento por decisão judicial não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal acima transcrito, de modo que nos leva a considerar que esse interregno temporal não deverá ser computado para a progressão vertical ou horizontal, restando acertada a decisão administrativa.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão
a quo
violou frontalmente princípios constitucionais, especialmente da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, além de incorrer em interpretação literal e restritiva que lhes prejudica injustamente.

Aduzem que foram afastados judicialmente de suas funções como agente socioeducativo pelo período de 06.09.2013 a 01.08.2019, quando a decisão cautelar foi revogada, ao serem absolvidos nos autos da ação de improbidade administrativa.

Salientam que, nos termos do artigo 20, § 1°, da Lei n.° 8.429/92, o afastamento judicial cautelar deve ocorrer sem prejuízo remuneratório, de modo que,
“
se não há prejuízo remuneratório, logicamente não deveria haver prejuízo para a progressão funcional dos servidores, especialmente porque
foram absolvidos das acusações
que fundamentaram o afastamento
”.

Apregoam, ademais, que há uma evidente analogia com o instituto da reintegração, hipótese na qual o servidor, quando demitido por decisão administrativa, posteriormente invalidada em juízo, possui direito ao ressarcimento de todas as vantagens do período em que esteve indevidamente afastado, a fim de assegurar que não seja prejudicado por atos ilegais da administração.

Destacam, nesse contexto, que em sentença proferida nos autos n.° 10004868-24.2025.811.0041 foi reconhecida a contagem do período de afastamento por decisão judicial para fins de progressão funcional, sob fundamento de aplicação analógica da reintegração.

Pontuam que
“
tendo o Estado já se manifestado sobre situação rigorosamente idêntica, e sendo certo que o Agravante se encontra em situação jurídica análoga àquela, é evidente o direito dos servidores à progressão funcional, inclusive em respeito ao princípio da igualdade, uma vez que negar tal direito seria penalizá-los injustamente por um ato do qual já foram integralmente absolvidos
”.

Esclarecem que o perigo da demora decorre do fato de que os servidores agravantes já sofreram por um longo período de afastamento injusto e, agora, estão sendo privados, novamente, do direito à progressão funcional devidamente assegurado por lei, acarretando uma redução indevida e significativa da remuneração a que fazem jus, comprometendo diretamente o sustento próprio e familiar, especialmente diante do caráter alimentar dessas verbas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, os agravantes, dentre outras alegações e providências, requerem (ID. 305009867):

“
a) O recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, deferindo-se a
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
pleiteada, determinando imediatamente a progressão funcional para a classe “D”;

b) A
INTIMAÇÃO
da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões;

c) O conhecimento e
PROVIMENTO
integral do presente agravo, confirmando-se a liminar recursal e, ao final, reformando-se integralmente a decisão agravada, para que seja determinado à Impetrada que conceda a progressão horizontal para a classe “D”, conforme fundamentos expostos, haja vista o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 305101356).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, salientando que a Administração Pública aplicou corretamente a lei e que não há direito líquido e certo a ser amparado pela ação mandamental.

Justifica, nesse contexto, que a Lei Complementar n.° 04/90 é clara ao elencar em rol taxativo as hipóteses em que os afastamentos são considerados como de efetivo exercício, dentre os quais não está previsto o afastamento por decisão judicial.

Reforça que o artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92 e o artigo 7°, § 2°, da Lei n.° 12.016/09 vedam a concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, motivo pelo qual postula pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (ID. 307561385).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos para o seu prosseguimento, afirmando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 310813355).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto por WELITON CARVALHO DE SOUZA E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1062011-68.2025.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que WELITON CARVALHO DE SOUZA e WELLYNGTON FIQUEIREDO DE OLIVEIRA impetraram
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
,
contra suposto ato coator praticado pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, alegando a existência de violação a direito líquido e certo na negativa de progressão de classe aos impetrantes.

Na petição inicial, os impetrantes, ora agravantes, argumentam que foram afastados de suas atividades de agentes penais, lotados no Centro Socioeducativo de Barra do Garças, MT, por força de decisão proferida em ação por ato de improbidade administrativa, datada de 06.09.2013, a qual foi revogada em 01.08.2019, culminando com a absolvição dos servidores por sentença proferida em 31.08.2023. Todavia, o período de afastamento não foi contabilizado para efeito de progressão de classe.

Defendem, dentre outros argumentos, que deve ser aplicado os efeitos da reintegração, por analogia, em respeito aos princípios da isonomia e da igualdade, afirmando que se não há prejuízo remuneratório no afastamento do cargo, nos termos do artigo 20, § 1°, da Lei n.° 8.429/92, também não pode haver para a progressão na carreira.

Com tais argumentos, os impetrantes pleiteiam, na ação mandamental de origem, a concessão de medida liminar
“
para que seja determinado à Impetrada que conceda a progressão horizontal para a classe “D
”, asseverando que “
os indícios da
existência do direito
dos Impetrantes consistem na constatação de que os servidores cumpriram os requisitos de
tempo
e
qualificação
para progressão à classe “D” (
Anexos I e IV
) e de que foram devidamente absolvidos da ação judicial que lhes afastaram do cargo (
Anexo II, págs. 58-62
)
”, bem como que o “
perigo da demora
, advém da necessidade de recebimento de remuneração e vantagens compatíveis ao nível de progressão pleiteado (D), para que o servidor possa imediatamente fazer jus ao seu direito, preterido injustamente
”
(ID. 199604916 – autos de n.° 1062011-68.2025.811.0041).

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, asseverando que os elementos iniciais não demonstram de forma inequívoca as alegadas irregularidades, além de não constarem documentos capazes de evidenciar a conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal se limita ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, no caso, a negativa de progressão funcional computando o período de afastamento por força de decisão judicial proferida em ação de improbidade administrativa, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Para tanto, consoante relatado, a parte agravante apregoa que em razão da sentença absolutória proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deve ser aplicado, por analogia, os mesmos efeitos da reintegração, destacando que o artigo 20, § 1°, da Lei n.° 8.429/92 estabelece que o afastamento do cargo ocorrerá sem prejuízo da remuneração e, por isso, não pode haver interferência negativa para a progressão de classe dos servidores.

Não obstante a densidade retórica dos argumentos recursais, não se extrai, sem adentrar no mérito da ação de origem, a evidência inequívoca de que tenha sido violado direito líquido e certo dos agravantes, apto a justificar o deferimento da tutela de urgência.

Para mais, perfaz curial salientar que a tutela de urgência no mandado de segurança exige que a manutenção do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja, ao final, concedida a ordem. Todavia, no caso em apreço, não se identifica risco concreto e atual que justifique a intervenção liminar, já que, em caso de reconhecimento do direito à progressão, a Fazenda Pública possui solidez para o adimplemento de eventuais diferenças remuneratórias devidas.

De outra parte, como já destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Ainda, consoante disciplina o artigo 7o, § 3°, da Lei n° 12.016/09,
“
não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a
concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”
(grifo nosso).

Na hipótese, a pretensão de progressão funcional, por meio de liminar, afronta diretamente ao disposto no artigo supratranscrito, o qual o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser interpretado restritivamente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1o, 2o-B da Lei n . 9.494/1997, ao art. 7o, § 2o, da Lei n. 12 .016/2009 e ao art. 1o da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma. 2. Caso dos autos em que concedida tutela antecipada para determinar incorporação de diferença remuneratória (pagamento de valores), em desconformidade com a legislação de regência. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 2037199 MA 2022/0353847-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023). (Grifo nosso).

Demais disso, como já destacado na decisão de ID. 305101356, não se evidencia, no caso concreto, a existência de risco na demora, mormente pelo fato de que, consoante mencionado alhures, a Fazenda Pública possui solidez, não havendo risco de inadimplemento de eventuais parcelas remuneratórias que venham a ser reconhecidas.

Outrossim, a natureza alimentar da verba remuneratória, por si só, não justifica a antecipação de tutela eminentemente satisfativa, especialmente quando, exatamente pela natureza alimentar, inviabiliza-se a restituição dos vencimentos que seriam percebidos por promoção retroativa, caso mantida a decisão administrativa. Ao contrário, verifica-se o
periculum in mora
inverso, diante da irreversibilidade da medida, pela não repetição de verba remuneratória percebida de boa-fé.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PATRIMONIAL E VENCIMENTOS ATRASADOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo ( CPC, art. 300) . 2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que incumbe ao autor juntar provas hábeis a afastar, de plano, essa presunção. 3. Ausente lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4.
Diante da natureza alimentar da verba reclamada, evidente o perigo da irreversibilidade da medida, o que não autoriza a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada de reintegração ao cargo público, nos termos do artigo 300, § 3o, do CPC
. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 14025065820228130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025